Tribunal: TJMT
Processo: 1007408-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007408-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MILLA DI MILLA LTDA - ME - CNPJ: 05.096.842/0001-02 (AGRAVANTE), GILDETE ALVES DA CRUZ - CPF: 631.968.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON ADAO DA COSTA - CPF: 442.568.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.o 1.002) – CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

2. Emissão de juízo de retratação. Recurso de agravo interno provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REAPRECIAÇÃO
do
“AGRAVO INTERNO”
n.o 1007408-13.2021.8.11.0000, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, aparentemente, contrariar a tese fixada no Tema n.o 1.002, do STF, já que entendeu não serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Denota-se do caderno processual que o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, interpôs
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
em desfavor de MILLA DI MILLA LTDA – ME., representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho, que nos autos da execução fiscal n.o 1001183-32.2016.8.11.0006, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição, e extinguiu a execução fiscal, arbitrando verba honorária em favor da Defensoria Pública (ID. 50526736 – proc. 1001183-32.2016.8.11.0006).

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em decisão monocrática, proveu parcialmente o recurso, apenas para afastar a condenação dos honorários (ID. 91558965), a parte executada/agravante, interpôs agravo interno, que por unanimidade foi negado provimento, cuja ementa do acórdão restou assim grafada (ID. 107719474):

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80 E 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
”.

Contra esse acórdão, a agravante interpôs
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
(ID. 112549486).

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Excelentíssima Desa. Maria Aparecida Ribeiro, determinou o sobrestamento do trâmite do recurso extraordinário até julgamento da Repercussão Geral (Tema n.o 1.002), como se vê da decisão de ID. 115629496.

Em 24.08.2023, a Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação (ID. 179525656).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, interposto
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 112549486), a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não
eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

De outro lado, no dia
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros, confira-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)(grifo nosso)

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pela Suprema Corte.

Desse modo,
REVEJO
o posicionamento, para aplicar o Tema n.o 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, como cediço, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir (total ou parcialmente) a execução, como na hipótese, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Todavia, no presente caso, o
quantum
arbitrado deverá ser sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.o, do Código de Processo Civil.

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Forte nessas razões,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para adequar o acórdão ao novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002, e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para manter a condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, para tanto deverá ser no importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024